Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007389-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS - CPF: 120.151.177-17 (AGRAVANTE), VALMON PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ÁGUA BOA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO
– PEDIDO PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ENCAMINHE A AGRAVANTE (INVESTIGADORA DA POLICIA CIVIL) PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA ANTES DE RETORNAR PARA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL – AFASTAMENTO QUE SE DEU POR LICENÇA MÉDICA ORIUNDAS DE PATOLOGIA PSICOLÓGICA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA AUTORIDADE IMPETRADA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DA
CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
POR CONTA DE UMA PORTARIA PUNITIVA ORIUNDA DA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS

NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se a parte não apresenta provas de que a sua saúde mental não se encontra revigorada a ponto de retornar às atividades profissionais (investigadora da policia civil) e de que a norma que exige a realização de pericia médica antes do regresso, não se vislumbra a prática de ilegalidade pela autoridade impetrada que negou a avaliação por um
expert
.

Quando o ato praticado pela autoridade impetrada é respaldado em determinação da
Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil
em razão de portaria punitiva oriunda de
sindicância administrativa movida contra a impetrante, não se evidencia o alegado abuso de poder da autoridade administrativa.

Os atos administrativos
possuem
presunção relativa de legalidade e legitimidade, de modo que compete à impetrante trazer prova pré-constituída em sentido contrário.

Requisitos do
fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão que indefere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000107-13.2020.8.11.0012
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciada na determinação para que a autoridade impetrada encaminhe a Agravante para realização de perícia médica até a data de 04.02.2020, ou estabeleça que não seja computada falta para ela depois desse período.

Aduz que a recorrente é investigadora de polícia e que em razão de agressões verbais proferidas por seu chefe de operação ficou acometida de trauma psicológico que a impossibilita provisoriamente de exercer a sua função pública.

Sustenta que ao consultar um médico foi lhe dado atestado para afastar de suas funções pelo período de 60 (sessenta) dias, o qual se encerrou em 04.02.2020.

Argumenta que embora já tenha vencido os dias de afastamento estabelecido no atestado médico, ainda não se encontra apta para retornar às suas atividades profissionais.

Assevera que se mostra necessária a realização de pericia médica pela instituição pública, para averiguar a condição psicológica da Recorrente, antes dela retomar para o exercício do cargo de investigadora policial.

Assegura que enquanto não for realizada a pericia médica a Agravante não pode retornar ao serviço e nem ter descontadas faltas em razão de sua ausência.

Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que
seja realizada perícia médica da servidora ora Agravante, ou subsidiariamente, não seja computadas faltas após o prazo do atestado médico
. Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a liminar pleiteada na exordial
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id.
38345477).

A parte agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 43480976).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 47495962).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS

ajuizou o
Mandado de Segurança nº
1000107-13.2020.8.11.0012,
contra ato da autoridade Delegado de Polícia da Delegacia Regional de Água Boa-MT, que determinou o retorno da agravante para suas atividades sem a realização de perícia médica.

Narra que é investigadora de polícia e que em razão de agressões verbais proferidas por seu chefe de operação, ficou acometida de trauma psicológico que a impossibilita momentaneamente de exercer a sua função pública, o que motivou

o seu afastamento provisório por licença médica.

Expõe que embora não se encontre apta para retornar às suas atividades profissionais, está sendo obrigada a regressar às suas funções sem a realização de perícia média.

Pontua que a autoridade impetrada, indeferiu o pedido de emissão de guia para perícia, o que violaria suposto direito líquido e certo da impetrante/agravante.

Requereu, em sede de liminar, que fosse determinado que a autoridade impetrada encaminhasse a Agravante para realização de perícia médica até a data de 04.02.2020, ou estabeleça que não seja computada falta para ela depois desse período.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial indeferiu a liminar pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso dos autos, não se vislumbra, de plano, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade coatora. Vejamos.

Da análise dos autos verifica-se que, apesar da Agravante argumentar que faz jus a realização de perícia médica antes retornar as suas atividades como investigadora policial, não colacionou aos autos qualquer documento que demonstre a continuidade do estado debilitado de saúde mental que a impede de exercer sua atividade profissional
.

Observa-se também, que
a Recorrente não apresentou qualquer legislação ou ato administrativo (
Portaria, Ofício
) que ampare o direito pleiteado, consubstanciado na necessidade de realização de pericia médica antes de voltar a exercer a atividade de investigadora da polícia.

Além disso, cabe ressaltar que, conforme se verifica do “Despacho Administrativo n.º 10/2020” proferido pela autoridade impetrada, a negativa na emissão de requisição para realização da perícia se deu por determinação da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil por meio dos ofícios 054/2020/CGPJ/MT e 151/2020/CGPJ/MT, que estabeleceu que somente poderia ser fornecida pela autoridade impetrada a requisição para avaliação médica da Impetrante/Agravante após o cumprimento da Portaria Punitiva 229/2019/ CGPJ/MT pela servidora ora recorrente, transcrevo:

“
Despacho n.º 10/2020
[...]
Conforme já devidamente informada, a servidora Julyana Cristina de Souza Barros tem ciência de que
não poderá ser emitida por esse subscritor requisição para a realização de perícia médica, em razão de determinação da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária
(ofícios 054/2020/CGPJ/MT e 151/2020/CGPJ/MT)
”. (Id.
38154495 - Pág. 2)

“
Ofício 054/2020/CGPJ/MT
[...] sirvo-me do presente para encaminhar cópia da
Portaria Punitiva 229/2019/CGPJ/MT
, expedida nos autos da Sindicância Administrativa n.º 010/2017/CGPJC/MT [...]
comunico que não deverão ser concedidas novas férias ou licenças prêmios à sindicada até o efetivo cumprimento da portaria punitiva supracitada
.
Requisições de perícia para licenças médicas também só deverão ser feitas após o efetivo cumprimento da portaria punitiva
[...]”. (Id.
38154497 - Pág. 1)

“
Portaria Punitiva 229/2019/CGPJ/MT
[...] considerando que através da Sindicância Administrativa n.º 010/2017/CGPJC/MT [...] RESOLVE: 1
Aplicar à servidora Julyana Cristina de Souza Barros [...] a penalidade disciplinar de vinte (20) dias de suspensão
. [...]”.

“Ofício
151/2020/CGPJ/MT
[...] encaminho em anexo Atestado n.º 001/2020, com informações do cumprimento das Portarias Punitivas n.º
228/2019/CGPJ/MT e 229/2019/CGPJ/MT, as quais aplicam a pena de 30 (trinta) dias de suspensão ao servidor Jordany Pereira de Souza e
20 (vinte) dias de suspensão da servidora Julyana Cristina de Souza Barros
[...]
informo ainda que durante o período do cumprimento das penalidades os servidores permanecem afastados de suas atividades, não podendo usufruir férias e/ou qualquer tipo de licença até o cumprimento total da suspensão
[...]”
(Id.
38154498 - Pág. 1)

Conforme se constata dos citados atos administrativos, que o i
ndeferimento da emissão de guia para realização de perícia médica encontra-se respaldado pelas determinações da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária.

Além disso, os atos administrativos possuem presunção relativa de legalidade e legitimidade, de modo quem compete à impetrante trazer prova pré-constituída em sentido contrário, o que não se verifica na vertente hipótese.

No mesmo sentido foi a entendimento do Magistrado
a quo,
como cito:

“[...] O
indeferimento da emissão de guia para perícia médica (pela autoridade impetrada) encontra-se respaldado pelas determinações da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária, conforme nota-se pelos ofícios apresentados nos eventos n. 28781381 e 28781382 o que, por ser ato praticado por autoridade pública, detém presunção relativa de legalidade, legitimidade”
(Id. 38154487 - Pág. 2)
.

Destarte, não se vislumbra, por ora, o alegado abuso de poder ou ilegalidade praticados pela autoridade impetrada uma vez que a negativa da emissão de requisição de perícia médica se deu em cumprimento de determinações da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária e a Agravante não demonstrou que o indeferimento do pedido administrativo implica em violação à
qualquer legislação ou ato administrativo (
Portaria, Ofício
)
.

Assim, diante da ausência do requisito do
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação), a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida tal como consignada.

Na mesma vertente se manifestou a Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“[...]
Entendo que não assiste razão a agravante que, para alcançar o seu desiderato, colaciona no Id. 38154490 atestado
médico no
qual se sugere o seu afastamento por 60 (sessenta) dias. Por outro lado, verifica-se do ato de indeferimento do pedido de emissão de guia para a perícia médica à recorrente foi fundamentada e justificada, submetendo-se à determinação da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária, isso porque à agravante foi aplicada penalidade disciplinar de vinte dias de suspensão, por meio da Portaria Punitiva nº 299/2019/CGPJC/MT. (Id. 38154495 – Pág. 11), por isso, certamente, o Juízo
a quo
não vislumbrou abuso de poder da autoridade impetrada, tampouco, evidência de violação à direito líquido e certo da impetrante, ora agravante.

Senão vejamos o que restou consignado na decisão agravada:

“Pelo que se observa dos autos, não ficou demonstrado de plano a violação do direito
liquido
e certo da autora. A impetrante não comprovou aparentemente seu direito em ser periciada nos termos solicitados. Não há nos autos qualquer ato (Lei, Portaria, Ofício) que ampara o direito da autora em realizar a perícia nos termos solicitados.

Ademais, ao que tudo indica o ato coator de indeferimento da emissão de guia para perícia médica encontra-se respaldado pelas determinações da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária, conforme nota-se pelos ofícios apresentados nos eventos n. 28781381 e 28781382 o que, por ser ato praticado por autoridade pública, detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, o qual, compete à impetrante trazer prova pré-constituída em sentido contrário.

Nesta esteira, o alegado abuso de poder praticado em tese pelo impetrado não restou evidenciado.

Portanto, diante da falta de fundamento relevante quanto ao pleito liminar, este Juízo indefere o pedido de liminar apresentado na petição inicial, sem prejuízo de sua ulterior análise.” (Id. 38154487 – Pág. 2/3)

[...]

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento

do vertente
agravo de instrumento.
[...]”.
(Id. 47495962)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020